Tribunal: STF
Processo: Rcl 71594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 80.022/2025 (eDOC 66/ID: 2a7663ac), na qual a parte beneficiária do ato reclamado sustenta a necessidade de sobrestamento da presente reclamação constitucional até o julgamento do mérito do ARE-RG 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    O peticionante sustenta que “Admitir a tramitação regular da presente Reclamação Constitucional, em paralelo à suspensão do processo paradigma – Tema 1.389- RG, resultaria em risco de decisões conflitantes, além de esvaziar a utilidade prática da suspensão nacional determinada pelo Supremo”. (eDOC 66/ID: 2a7663ac , p. 2)



    O acórdão da Segunda Turma, que, por unanimidade de votos, acolheu parcialmente os embargos de declaração para reconsiderar todas as decisões anteriormente proferidas nos presentes autos e julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando a suspensão do Processo nº 1001190-74.2019.5.02.0473 até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral, foi proferido de forma exauriente e satisfativa, encerrando a tramitação da reclamação constitucional no âmbito desta Suprema Corte.



    No caso, julgou-se a reclamação apenas parcialmente procedente, tendo em vista a subsunção do caso à matéria afetada pela sistemática da repercussão geral, cujo precedente paradigma deverá ser observado pelo Juízo reclamado no momento oportuno.



    Desse modo, não há qualquer utilidade na suspensão da presente reclamação, tendo em vista a suspensão do processo de origem, ao qual será aplicado o entendimento que vier a ser firmado pelo STF no julgamento do mérito do Tema 1.389, sem prejuízo do ajuizamento de nova reclamação em caso de eventual descumprimento.



    Ante todo o exposto, indefiro o pedido de suspensão da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente